Tribunal: STF
Processo: AP 2778
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 10.872 RD-quinto/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/12/2025) imputando a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, no art.  359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pela Procuradoria-Geral da República.
Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 4 (quatro) testemunhas (eDoc. 73).
Em 10/4/2026, foi realizada a audiência de instrução desta Ação Penal, para a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa, e a realização do interrogatório do réu, oportunidade em que as partes foram intimadas para eventuais requerimentos de diligências previstas no art. 402, do Código de Processo Penal (eDocs. 83-86).
Em 14/4/2026, a Procuradoria-Geral da República requereu que fossem “trasladados nos autos desta Ação Penal os documentos requeridos na cota do aditamento à denúncia, quais sejam: Informação de Polícia Judiciária n. 203/2023, do Termo de Declarações n. 3672226/20242  e do respectivo Relatório Conclusivo apresentado pela Polícia Federal3 , bem como dos documentos que instruem a Petição n. 11.022/DF, sobretudo os mencionados na denúncia”(eDoc. 87), o que acolhi em 16/4/2026 (eDoc. 89).
Em 17/4/2026, a Secretaria Judiciária desta CORTE comunicou o cumprimento da decisão que proferi em 16/4/2026 (eDoc. 98).
Na mesma data, a Defesa de CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE requereu a juntada de documentos (eDocs. 99-104).
É o breve relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 2.330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025).
A Defesa de CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE requereu, tão somente, a juntada de documentos, pois, conforme alega, “serão tratados quando da apresentação de alegações finais”.
Nesse aspecto, ressalte-se que nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal (“Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”), a acusação e a defesa podem apresentar documentos em qualquer momento do processo.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, do art. 10 da Lei nº 8.038/90 e dos artigos, 231, 400, § 1º, e 402 do Código de Processo Penal, DEFIRO a juntada dos documentos apresentados pela Defesa de CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE, por meio da petição STF nº 50.802/2026.
INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.
OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente